Tribunal: TJSP
Processo: 2080576-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE SÓCIO NO PROCESSO APÓS DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO.
Preliminarmente, não será conhecido o alegado excesso de execução, ao menos antes da elaboração do laudo contábil determinado pelo douto juízo "a quo". O erro de cálculo é matéria

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE SÓCIO NO PROCESSO APÓS DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO.
Preliminarmente, não será conhecido o alegado excesso de execução, ao menos antes da elaboração do laudo contábil determinado pelo douto juízo "a quo". O erro de cálculo é matéria pendente de apreciação (fls. 1.208 e seguintes) e, nesse ponto, falta ao recorrente interesse recursal.

PENHORA DE IMÓVEL. inadmissível o pedido de nova avaliação de bens imóveis penhorados. REFUTADAS AS ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS.
Ficam refutadas as alegações de que há nulidade processual pela falta de intimação da decisão que incluiu o recorrente no processo e falta de intimação da penhora. A desconsideração da personalidade operou-se sob a vigência do antigo Código de Processo Civil, época em que era dispensado o procedimento descrito no artigo 133 do Código de Processo Civil. Além disso, e especificamente na hipótese dos autos, o recorrente compareceu ao processo por meio da petição (fls. 1.105). Assim, no momento em que se manifestou pela primeira vez, era a oportunidade concedida por lei para questionar todos os atos anteriormente praticados, nulidades e apresentar sua tese defensiva. Optou por ventilar vício de intimação e a rebater exclusivamente a desconsideração da personalidade jurídica, nada mencionando sobre possível inexatidão de laudo de avaliação do bem imóvel penhorado, o qual já tinha sido produzido pelo perito quando ingressou espontaneamente no processo. Não bastasse nada mencionar no momento do comparecimento ao processo, o douto juízo "a quo" concedeu ao recorrente nova oportunidade para impugnar a penhora, com suspensão do primeiro leilão, contudo, nada mencionou de forma consistente sobre suposto erro de avaliação de imóvel, limitando-se a reiterar necessidade de intimação. Nesse contexto, é inadmissível reavivar tardiamente as discussões sobre eventual laudo, somente após designado segundo leilão.

Agravo conhecido em parte e, na sua parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000093720
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2080576-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante MARIO SIGUEYUKI MURAHARA, é agravado
VICUNHA NORDESTE SA INDÚSTRIA TÊXTIL.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2080576-82.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/10
Voto no 22.696
Agravo de Instrumento no 2080576-82.2019.8.26.0000
Comarca da Capital Foro Central / 40a Vara Cível
Juiz(a): Paula Velloso Rodrigues Ferreri
Agravante(s): Mário Sigueyuki Murahara
Agravado(a)(s): Vicunha Nordeste S/A Indústria Têxtil
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO
DE SÓCIO NO PROCESSO APÓS DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE
EXECUÇÃO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA PENDENTE
DE APRECIAÇÃO.
Preliminarmente, não será conhecido o alegado excesso de
execução, ao menos antes da elaboração do laudo contábil
determinado pelo douto juízo “a quo”. O erro de cálculo é
matéria pendente de apreciação (fls. 1.208 e seguintes) e, nesse
ponto, falta ao recorrente interesse recursal.
PENHORA DE IMÓVEL. INADMISSÍVEL O PEDIDO DE NOVA
AVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PENHORADOS. REFUTADAS
AS ALEGAÇÕES DE NULIDADES PROCESSUAIS.
Ficam refutadas as alegações de que há nulidade processual
pela falta de intimação da decisão que incluiu o recorrente no
processo e falta de intimação da penhora. A desconsideração da
personalidade operou-se sob a vigência do antigo Código de
Processo Civil, época em que era dispensado o procedimento
descrito no artigo 133 do Código de Processo Civil. Além
disso, e especificamente na hipótese dos autos, o recorrente
compareceu ao processo por meio da petição (fls. 1.105).
Assim, no momento em que se manifestou pela primeira vez,
era a oportunidade concedida por lei para questionar todos os
atos anteriormente praticados, nulidades e apresentar sua tese
defensiva. Optou por ventilar vício de intimação e a rebater
exclusivamente a desconsideração da personalidade jurídica,
nada mencionando sobre possível inexatidão de laudo de
avaliação do bem imóvel penhorado, o qual já tinha sido
produzido pelo perito quando ingressou espontaneamente no
processo. Não bastasse nada mencionar no momento do
comparecimento ao processo, o douto juízo “a quo” concedeu
ao recorrente nova oportunidade para impugnar a penhora, com
suspensão do primeiro leilão, contudo, nada mencionou de
forma consistente sobre suposto erro de avaliação de imóvel,
limitando-se a reiterar necessidade de intimação. Nesse
contexto, é inadmissível reavivar tardiamente as discussões
sobre eventual laudo, somente após designado segundo leilão.
Agravo conhecido em parte e, na sua parte conhecida, não
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2080576-82.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/10
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 276 do agravo), proferida em fase de cumprimento
de sentença, que determinou a realização de perícia contábil, refutou
alegação de nulidade processuais (vício de intimação do executado) e
concedeu oportunidade à exequente para que manifestasse sobre nova data
de leilão de bem imóvel.
Inconformado, o devedor aduz em razões recursais que: a) a
sua inclusão no processo ocorreu após desconsideração da personalidade
jurídica de Port Trading S/A; b) “a decisão de desconsideração da
personalidade jurídica se deu no início de 2009 e desde então o Agravante
jamais foi citado ou intimado de qualquer ato do processo, apenas
tomando conhecimento da ação em setembro de 2018” (fls. 04); c) “os
imóveis de propriedade do Agravante serão levados à leilão sem que lhe
tivessem dado a oportunidade de acompanhamento e manifestação sobre
os atos atinentes à avalição dos bens” (fls. 04); d) os atos processuais
relacionados à constrição do bem imóvel são nulos; e) a nova avaliação do
bem deve ser realizada; f) o douto juízo “a quo” reconheceu o vício de
intimação e reabriu o prazo de impugnação à penhora, todavia, não foi
determinada nova perícia; g) a avaliação do imóvel realizou-se à revelia do
recorrente, sendo-lhe tolhida a oportunidade de indicação de assistente
técnico e de impugnação do respectivo laudo; h) metade do bem imóvel
pertence aos herdeiros de falecida Flávio Kenji Murahara, Eugenio Teruo
Murahara, Hugo Hiroyuki Murahara e Larissa Miky Murahara, os quais
também não foram intimados da penhora; h) o laudo contábil é
desnecessário porquanto, diante da falta de manifestação do credor,
ocorreu preclusão processual.
Requer o reconhecimento de excesso de execução no
montante de R$ 1.311.303,91 (um milhão, trezentos e onze mil, trezentos e
três reais e noventa centavos), bem como a realização de nova perícia ou a
concessão de oportunidade para manifestação sobre laudo. Protesta
também pela regularização do polo passivo, com inclusão de todos os
herdeiros no polo passivo.
O recurso foi processado com parcial efeito suspensivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2080576-82.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/10
apenas para sobrestar a eventual expedição de carta de arrematação do bem
objeto do agravo.
Ao recorrente, concedeu-se oportunidade para a instrução do
agravo com a cópia integral da fase de cumprimento de sentença.
Houve oposição ao julgamento virtual.
O agravado ofereceu contraminuta e, ao final protestou pelo
desprovimento do recurso e pela condenação do recorrente às penas por
litigância de má-fé.
É o relatório do necessário.
Decide-se.
Versa o presente sobre eventuais nulidades processuais,
caracterizadas por falta de intimação do executado, em sede de processo de
execução.
É o teor da decisão hostilizada:
“Vistos. 1) Anote-se a decisão do E. Tribunal de Justiça que negou
provimento ao recurso manejado pelo executado, mantendo-se a decisão
de fls. 1447/1448. Junte-se o print. 2) Ante a impugnação ao valor do
débito exequendo, determino a realização de perícia contábil. 3) Nomeio
o perito judicial Sr. Victor Abuassi Filho que deverá ser intimado a
estimar seus honorários em 15 dias, e após, em igual prazo, deverá o
executado/impugnante providenciar o respectivo depósito sob pena de
preclusão da prova. 4) Em relação às penhoras sobre os imóveis
deferidas às fls. 1299/1300, mantenho-as. Com efeito, não merece
prosperar as insurgências do impugnante. Foram deferidas penhoras
somente sobre 50% dos imóveis, ou seja, parte pertencente ao
coexecutado Mário Sigueyuki Murahara, já intimado apresentou
impugnação, alegando em síntese falta de intimação já que a constrição
foi em razão da desconsideração da personalidade jurídica, o que foi
afastado e mantido pelo E. Tribunal de Justiça. A questão da intimação
pessoal do executado também está suprida, diante do comparecimento
espontâneo. O cônjuge do executado é falecido e o inventariante,
conforme documento de fl. 1437 é o próprio executado, de modo que
desnecessária a intimação do cônjuge. 5) Diga o exequente se pretende
nova designação de leilão, no prazo de 15 dias. 6) Após, tornem os autos
conclusos. Intime-se.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2080576-82.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/10
2.1. Do pedido de reconhecimento de excesso de execução
Preliminarmente, não será conhecido o alegado excesso de
execução, ao menos antes da elaboração do laudo contábil determinado
pelo douto juízo “a quo”. O erro de cálculo é matéria que poderia ser
conhecida de ofício e, em razão das alegações do próprio recorrente, foi
determinada a remessa dos autos ao expert de confiança do juízo, a fim de
apurar, com exatidão, o “quantum” devido. Portanto, o erro de cálculo é
matéria pendente de apreciação (fls. 1.208 e seguintes) e, nesse ponto, falta
ao recorrente interesse recursal.
2.2. Do pedido de realização de nova perícia ou a concessão de
oportunidade para manifestação sobre laudo
A decisão hostilizada intimou a exequente para que se
manifestasse sobre nova data de leilão. Conclusos o presente agravo de
instrumento para julgamento, e uma vez providenciado o acompanhamento
do processo de origem (autos n.o 0833543-60.1997.8.26.0100), vislumbra-
se que o leilão resultou negativo o que, a princípio, tornaria discutível uma
possível perda de objeto recursal. Contudo, para colocar uma pá de cal nas
questões revolvidas pelo recorrente, passa-se a apreciação das nulidades
processuais.
Do que se extrai dos autos, a fase de cumprimento de sentença
se arrasta há mais de dez anos. Figura nela, como devedora originária, a
Port Trading S/A. A inclusão do recorrente no processo decorre de
desconsideração de personalidade jurídica da executada originária, por
decisão proferida em 16 de fevereiro de 2009 (fls. 360/361 do agravo),
mantida por acórdão (fls. 430/438; 551/559; 1209/1214).
Pois bem, ficam refutadas as alegações de que há nulidade
processual pela falta de intimação da decisão que incluiu o recorrente no
processo e falta de intimação da penhora, pelos seguintes fundamentos.
A desconsideração da personalidade operou-se sob a vigência
do antigo Código de Processo Civil, época em que era dispensado o
procedimento descrito no artigo 133 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2080576-82.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
6/10
Especificamente na hipótese dos autos, em 05 de setembro de
2018, após designação da data da primeira tentativa de leilão de seus bens
imóveis (fls. 1.068 e seguintes), o recorrente ingressou no processo por
meio da petição (fls. 1.105 e seguintes), situação que caracteriza o seu
comparecimento espontâneo.
Assim, no momento em que se manifestou pela primeira vez,
tomou conhecimento formal do processo e, consoante já esclarecido pelo
douto juízo “a quo”, era a oportunidade concedida por lei para questionar
todos os atos anteriormente praticados, nulidades e apresentar sua tese
defensiva.
Relevante destacar expressamente as alegações do recorrente:
(i) ilegitimidade de parte; (ii) falta de requisitos para desconsideração da
personalidade jurídica; (iii) nulidade das penhoras (item 24 da petição); (iv)
falecimento de cônjuge e necessidade de intimação de herdeiros; (v) falta
de oportunidade para impugnar a avaliação; (vi) pedido de suspensão de
leilão; (vii) pedido de instauração de incidente de desconsideração de
personalidade jurídica; (viii) irresponsabilidade do recorrente necessidade;
(ix) excesso de penhora e erro de cálculo.
Adveio a seguinte decisão, prolatada em 28 de setembro de
2018:
Vistos. Trata-se de ação de declaratória movida por Port Trading S/A.
em face de Vicunha Nordeste S/A. Indústria Têxtil, julgada improcedente
a ação principal e a medida cautelar e procedente a reconvenção, pela
sentença de fls. 510/518, reformada, em parte, pelo V. Acórdão de fls.
587/598, apenas para sustar em definitivo o protesto das duplicatas
objeto da ação e reconvenção.
Iniciado o cumprimento de sentença, a tentativa de bloqueio via
Bacenjud restou infrutífera (fls. 646/648).
Ato contínuo, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica e
determinada a penhora on line em nome dos sócios da empresa
executada, Aaron Bernardo Sondermann; Antonio Aparecido Baptista e
Mário Sigueyuki Murahara (fls. 663/664).
Conforme extrato do bloqueio judicial de fls. 666/669, restou
parcialmente cumprido.
Do bloqueio, foi dada ciência às partes pela imprensa oficial, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2080576-82.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
7/10
certidão de fl. 670.
A empresa executada agravou da decisão que desconsiderou a
personalidade jurídica (fls. 673/687), sendo-lhe negado provimento.
Diante disso, à fl. 752 foi determinada a lavratura do termo de penhora
os valores bloqueados nos autos e também foi deferida penhora sobre os
seguintes bens imóveis: Matrícula 90.428 de propriedade de Aaron
Bernardo Sondermann e sua esposa. Matrícula 90.427 de propriedade de
Aaron Bernardo Sondermann e sua esposa. Matrícula 29.322 de
propriedade de Aaron Bernardo Sondermann e sua esposa. Matrícula
38.432 de propriedade de Aaron Bernardo Sondermann e sua esposa.
Termo de penhora à fl. 753.
Às fl. 879/881 foi determinada a intimação dos executados acerca do
bloqueio on line e da penhora dos imóveis pela imprensa oficial e, em
relação à intimação da esposa, foi determinada a intimação pessoal.
À fl. 969 foi certificado o decurso de prazo para os executados
apresentarem embargos, conforme determinado à fl. 967.
Ato contínuo, a esposa do executado foi intimada da penhora por hora
certa, conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça à fl. 1049 e em
seguida, há certidão de decurso de prazo à fl. 1050.
Em seguida, o sócio Antonio Aparecido Baptista apresentou exceção de
pré-executividade (fls. 1050/1063).
Acolhida a exceção de pré-executividade (fls. 1095/1096), foi
determinada a exclusão do sócio Antonio Aparecido Baptista.
Da referida decisão o sócio apresentou recurso de apelação, cujo
recurso não foi conhecido (fls. 1152/1153).
Retornados os autos, as partes foram intimadas a indicar assistente
técnico e formular quesitos, e em seguida, foi determinada a intimação
do Sr. Perito para avaliação dos imóveis penhorados nos autos (fl.
1189).
Às fls. 1299/1300 foi homologada a desistência das penhoras sobre todos
os imóveis retro indicados e deferida nova penhora, sobre 50% dos
seguintes imóveis: Matrícula 10.438; matrícula 14.663; matrícula
18.143, matrícula 18.144 e matrícula 23.386, pertencentes ao sócio
Mário Sigueyuki Murahara.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2080576-82.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
8/10
No mesmo ato, foi determina da intimação do executado na pessoa de
seu advogado, ou na ausência, por carta postal, além da intimação de
eventuais terceiros.
Em seguida, foi averbada a penhora via Arisp, canceladas as penhoras
anteriores e e elaborado o laudo pericial.
Intimadas as partes a se manifestarem sobre o laudo pericial, foi
certificado o decurso de prazo para o réu à fl. 1366.
Ato contínuo, foi homologado o laudo pericial e deferido o leilão
eletrônico (fl. 1367).
Em seguida, foram cumpridas as formalidades e designada data para o
leilão (fl. 1398).
For fim, comparece o sócio executado Mário Sigueyuki Murahara,
arguindo nulidades e suspensão do leilão.
Decido:
1) Primeiramente, esclareço que diante da urgência do caso concreto,
passo a decidir o feito, antes mesmo do decurso de prazo da decisão de
fl. 1441.
2) Em relação aos requisitos que levaram à desconsideração da
personalidade jurídica, a matéria encontra-se preclusa. Já foi discutida
nos autos, sendo inclusive objeto de recurso, cujo V. Acórdão negou
provimento ao recurso e manteve a decisão agravada.
3) No que pertine a intimação em relação à penhora on line, também não
assiste razão ao coexecutado. Com efeito, a providência foi realizada na
vigência do CPC/1973, e na oportunidade, foi determinada a intimação
dos devedores via imprensa, conforme mencionado no relatório acima.
Ademais, bloqueados valores de sua conta pessoal, não é crível imaginar
que não tivesse ciência inequívoca do ato. Desta decisão, não houve
recurso nos autos e foi certificado o decurso para os executados
apresentarem impugnação.
4) Quanto ao alegado excesso de execução, diga o exequente acerca dos
valores indicados pelo executado, no prazo legal.
5) Por fim, determino a suspensão do leilão judicial, conforme requerido
pelo coexecutado. As penhoras dos imóveis foram deferidas às fls.
1299/1300 e foi determinado ao exequente as providências para
intimação do executado, caso não representado por advogado, contudo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2080576-82.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
9/10
o exequente não providenciou os meios e o feito prosseguiu, sem a
regular intimação do executado. Portanto, diante do comparecimento
espontâneo do executado, reabro o prazo tão-somente para
impugnação das penhoras que recaíram sobre 50% dos imóveis já
indicados.
6) Intime-se a gestora judicial, com urgência.
7) Oportunamente, tornem os autos conclusos.” (GRIFO NOSSO)
O recorrente insurgiu-se contra referida decisão, exclusivamente na sua parte que reconheceu a preclusão da
desconsideração da personalidade jurídica (fls. 1.165 e seguintes). Manejou
agravo de instrumento autuado sob n.o 2232629-82.2018.8.26.000, com
resultado que lhe foi desfavorável (fls. 1.209 e seguintes).
Além disso, observado o teor da decisão acima transcrita, nota-
se que ao recorrente foi inaugurada, expressamente, nova oportunidade
para impugnar a penhora, com suspensão do leilão. Apresentou então
petição (fls. 1.160 e seguintes) para sustentar indivisibilidade do bem
imóvel, necessidade de respeito a frações ideais e intimações de
coproprietários. Também, de forma abrangente, requereu que fosse
concedida outra oportunidade de manifestação sobre laudo, olvidando-se
que aquela era a oportunidade para impugnar especificamente o laudo.
As argumentações de que “um dos imóveis foi construído
através de projeto de renomado arquiteto alemão, possuindo construção
única” foi feita apenas no presente recurso e, ainda assim, despedida de
qualquer elemento consistente que respaldasse suas alegações e justificasse
a desconsideração da avaliação, mormente se realizada por perito de
confiança do juízo. Sopesadas as razões recursais, desatendeu o princípio
da concentração da defesa, perdendo a oportunidade processual que lhe
tinha sido devolvida.
Nesse contexto, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade da
tentativa de reavivar as discussões sobre a avaliação de bem imóvel, notada
tardiamente, somente após designado o segundo leilão, quando superadas
as alegações de nulidade feitas com o comparecimento espontâneo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2080576-82.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
10/10
2.4. Do pedido de inclusão de herdeiros no polo passivo da ação executiva e
da intimação dos herdeiros sobre data do leilão
O executado é Mário Sigueyuki Murahara e, por derradeiro, é
incabível o pedido de inclusão, no processo, de herdeiros de sua cônjuge
(falecida), já que esta é apenas meeira de bens penhorados. No caso,
consoante bem observado pelo douto juízo “a quo”, bastará a intimação do
inventariante sobre a data do leilão, a fim de ser resguardada a meação do
bem leiloado.
2.4. Do pedido de condenação do recorrente às penas por litigância de má-
fé
No mais, fica refutado pedido de condenação às penas de
litigância de má-fé, formulado pela agravada em contraminuta.
Não se pode olvidar que, em razão da natureza sancionatória
da aplicação de multa ao litigante de má-fé, exige-se a exata subsunção do
comportamento da parte nas abstratas hipóteses legais.
Também não se vislumbra prejuízo processual, mormente
diante do resultado negativo do leilão, de rigor reconhecer que o agravante
não extrapolou o direito de ampla defesa.
3. Por todo o exposto, o agravo de instrumento será conhecido
em parte e, na sua parte conhecida, não provido.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.
em setembro de 2018.